Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-62.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. ÓCULOS. ARRANHÕES DURANTE PRAZO DE GARANTIA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que, após homologar o reconhecimento da parte ré quanto à restituição da quantia de R$ 479,98, julgou procedente em parte o pedido remanescente para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 500,00. Em seu recurso defende que a parte ré violou diversos dispositivos do CDC, vendendo um óculos que não ofereceu os benefícios esperados, visto que a utilização conjunta das lentes gerava arranhões. Assinala o descaso da parte ré, sendo que aguarda há um ano pela solução do problema, não obstante os inúmeros esforços para resolver o problema da lente arranhada. Assim, pugna pela majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de que seja majorado o valor da condenação por danos morais fixado na sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

IV. Em apertada síntese, constata-se que a parte autora adquiriu no mês de junho de 2022 óculos de correção (“grau”) com proteção fumê (“escuro”), sendo que em setembro de 2022, dentro do prazo de garantia, entrou em conta com a parte ré informando que a parte interna das lentes estava arranhando face o atrito entre as duas lentes. Contudo, após meses buscando solucionar o problema recebeu a resposta da parte ré de que nada poderia ser feito, uma vez que os arranhões eram decorrentes de mau uso face a vedação à utilização conjunto das lentes, situação que não foi informada no momento da compra, visto que o interesse da consumidora era, exatamente, a possibilidade de realizar o uso das lentes em conjunto.

V. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. No caso, não obstante a frustração decorrente da aquisição de produto com determinado objetivo, posteriormente constatado que não poderia ser utilizado com ambas as lentes, além do desgaste de meses para tentar solucionar o problema, com a devolução do valor apenas mediante oferta já no decorrer da demanda judicial, constata-se a partir dos fatos elencados que não há elementos para justificar a majoração da condenação por danos morais, de modo que o valor fixado na origem mostra-se razoável e proporcional diante da situação relatada.

VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.